Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à exordial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC/15.

2. No caso concreto, a Exequente não comprovou que a obrigação contida no título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de honorários referente à prestação de serviços advocatícios, mediação e negociação, reveste-se dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, o que impede o processamento da pretensão executiva.

3. Apelação conhecida e não provida.